Tribunal: TJES
Processo: 0000430-91.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME AMBIENTAL. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a ação penal movida pelo Ministério Público Estadual, condenando o primeiro como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e o segundo pelos mesmos dispositivos legais e também pelo art. 29 da Lei nº 9.605/98, em concurso material.
2. As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, nulidade das provas por violação de domicílio (quanto a Túlio), aplicação do redutor do tráfico privilegiado, redimensionamento das penas, alteração de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, além de isenção de custas processuais (quanto a Ruan).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade das provas por violação de domicílio;
(ii) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas;
(iii) examinar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado; e
(iv) analisar o pedido de isenção de custas processuais formulado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A entrada dos policiais na residência é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF (RE 603.616), o que se verificou no caso concreto diante da fuga de suspeito, portão aberto e forte odor de maconha perceptível antes do ingresso, afastando a alegação de nulidade por violação de domicílio.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante, pela quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína), arma de fogo, munições, balança de precisão e dinheiro fracionado encontrados no local.

6. A negativa de autoria apresentada pelos réus não se mostra crível, pois a versão defensiva de que terceiro desconhecido teria introduzido os entorpecentes na residência é incompatível com a dinâmica dos fatos e com os depoimentos testemunhais.

7. A exasperação da pena-base mostra-se legítima, ante a quantidade e variedade de drogas e o concurso de agentes, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 06/06/2024).

8. É incabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), diante do emprego de arma de fogo e da presença de instrumentos típicos da traficância, denotando dedicação à atividade criminosa.

9. Mantida a pena nos termos da sentença, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a modificação do regime inicial.

10. Quanto às custas processuais, o art. 804 do CPP impõe sua condenação, sendo a análise sobre eventual gratuidade de justiça de competência do juízo da execução penal, conforme entendimento pacífico do TJES (Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando existirem fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

2. A prova testemunhal policial, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é apta para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3. O redutor do tráfico privilegiado é inaplicável quando demonstrada a dedicação habitual à traficância, evidenciada pelo uso de arma de fogo e instrumentos típicos do comércio ilícito.

4. O pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para verificar eventual hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, e 40, IV; Lei nº 9.605/98, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05/11/2015 (Tema 280 RG); STJ, HC 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20/04/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04/06/2024; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000430-91.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN CYRILO FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME AMBIENTAL. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a ação penal movida pelo Ministério Público Estadual, condenando o primeiro como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e o segundo pelos mesmos dispositivos legais e também pelo art. 29 da Lei nº 9.605/98, em concurso material.
2. As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, nulidade das provas por violação de domicílio (quanto a Túlio), aplicação do redutor do tráfico privilegiado, redimensionamento das penas, alteração de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, além de isenção de custas processuais (quanto a Ruan).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade das provas por violação de domicílio;
(ii) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas;
(iii) examinar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado; e
(iv) analisar o pedido de isenção de custas processuais formulado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A entrada dos policiais na residência é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF (RE 603.616), o que se verificou no caso concreto diante da fuga de suspeito, portão aberto e forte odor de maconha perceptível antes do ingresso, afastando a alegação de nulidade por violação de domicílio.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante, pela quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína), arma de fogo, munições, balança de precisão e dinheiro fracionado encontrados no local.

6. A negativa de autoria apresentada pelos réus não se mostra crível, pois a versão defensiva de que terceiro desconhecido teria introduzido os entorpecentes na residência é incompatível com a dinâmica dos fatos e com os depoimentos testemunhais.

7. A exasperação da pena-base mostra-se legítima, ante a quantidade e variedade de drogas e o concurso de agentes, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 06/06/2024).

8. É incabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), diante do emprego de arma de fogo e da presença de instrumentos típicos da traficância, denotando dedicação à atividade criminosa.

9. Mantida a pena nos termos da sentença, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a modificação do regime inicial.

10. Quanto às custas processuais, o art. 804 do CPP impõe sua condenação, sendo a análise sobre eventual gratuidade de justiça de competência do juízo da execução penal, conforme entendimento pacífico do TJES (Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando existirem fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

2. A prova testemunhal policial, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é apta para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3. O redutor do tráfico privilegiado é inaplicável quando demonstrada a dedicação habitual à traficância, evidenciada pelo uso de arma de fogo e instrumentos típicos do comércio ilícito.

4. O pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para verificar eventual hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, e 40, IV; Lei nº 9.605/98, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05/11/2015 (Tema 280 RG); STJ, HC 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20/04/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04/06/2024; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
RUAN CYRILO FERREIRA
e
TÚLIO LEITE LOPES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes:

RUAN CYRILO FERREIRA
incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 740 dias-multa.

TÚLIO LEITE LOPES
incurso no artigo incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 29 da Lei n. 9.605/98, em concurso material, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 950 dias-multa.

Ambos os recorrentes foram condenados ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em R$ 1.000,00.

Em razões recursais, a defesa de
TÚLIO LEITE LOPES
sustenta, inicialmente, a nulidade do feito em razão das provas obtidas mediante violação de domicílio. Objetiva, também, a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base, para que seja fixado no mínimo legal, o redutor do tráfico privilegiado, a alteração do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por sua vez, a defesa de
RUAN CYRILO FERREIRA
postula a sua absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o redutor do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a isenção de custas processuais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
RUAN CYRILO FERREIRA
e
TÚLIO LEITE LOPES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes:

RUAN CYRILO FERREIRA
incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 740 dias-multa.

TÚLIO LEITE LOPES
incurso no artigo incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 29 da Lei n. 9.605/98, em concurso material, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 950 dias-multa.

Ambos os recorrentes foram condenados ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em R$ 1.000,00.

Em razões recursais, a defesa de
TÚLIO LEITE LOPES
sustenta, inicialmente, a nulidade do feito em razão das provas obtidas mediante violação de domicílio. Objetiva, também, a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base, para que seja fixado no mínimo legal, o redutor do tráfico privilegiado, a alteração do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por sua vez, a defesa de
RUAN CYRILO FERREIRA
postula a sua absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o redutor do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a isenção de custas processuais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 15h57min, na Rua Virgílio Grassi, nº 6, Quadra 03, bairro Vista, nesta urbe, a força tática durante patrulhamento tático visualizou nas proximidades do supermercado Casagrande, um indivíduo sem camisa em atitude suspeita correndo. Após perceber a presença da viatura, o referido indivíduo tentou fugir pulando o muro de uma residência.

Diante disso, a força policial se deslocou para a residência, a qual estava com o único portão de acesso aberto. Ao adentrarem ao quintal da casa, os policiais se identificaram, mas não obtiveram resposta. Ato contínuo, fizeram verificação no local, oportunidade em que constataram que ali havia diversas residências, mas apenas uma estava com a porta aberta, de onde ao fazerem a aproximação, saíram dois homens de seu interior, que vieram a se identificar como os denunciados RUAN e TULIO.

Prosseguindo com a abordagem, os policiais militares realizaram revista pessoal nos dois denunciados, no entanto, eles não traziam consigo nada de ilícito.

No entanto, no interior da casa era possível identificar forte odor da substância entorpecente maconha, sendo que ao adentrarem na residência, a força policial logrou êxito em encontrar na cozinha uma sacola contendo 17 (dezessete) pedaços de substância análoga a maconha embalados e prontos para venda, 27 (vinte e sete) buchas de substância análoga a maconha embaladas e prontas para venda, 01 (um) pacote de tamanho médio contendo substância análoga a cocaína, 01 (um) revólver cal. 38 de marca não identificada, numeração "LO 22069" com capacidade para 06 munições, municiado com 06 (seis) munições intactas, marca CBC, sendo 05 (cinco) ogivais e 01 (uma) ponta oca, além de 01 (um) pacote contendo várias sacolas de "chup-chup" utilizadas para embalo de material entorpecente, 01 (uma) balança de precisão e R$120,00 (cento e vinte reais) em espécie, tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Cumpre salientar que juntamente com todo o material, também foram apreendidos dois aparelhos celulares pertencentes aos denunciados, sendo 01 (um) celular Samsung modelo SM-A022M de cor preto e 01 (um) celular Samsung modelo A31 de cor azul, além de 03(três) pássaros silvestres da espécie "coleiro" dentro de gaiolas.

Em seus depoimentos, os denunciados vieram a se divergir, onde RUAN alega que estava na casa TULIO quando viram um homem entrando correndo dentro da casa dizendo "abaixa a cabeça, abaixa a cabeça, vindo a jogar a sacola dentro da cozinha e fugindo em seguida, pulando o muro.

Já TULIO diz em seu depoimento estava dentro de casa com RUAN, quando ouviram um barulho no muro da residência e saíram para o quintal para verificar, momento em que viram o homem pulando o muro com uma arma e sacola nas mãos, diz ainda que o homem mandou que ficassem quietos levando-os até o interior da residência, dentro do quarto, o tempo todo apontando a arma para ambos e mandando não saírem dali, que em seguida, guardou a sacola no quarto e depois de um tempo saiu.

Ambos afirmaram não serem proprietários dos objetos apreendidos. Em relação aos pássaros, TULIO afirmou ser dono de dois deles e que não possuía registro.

Emerge-se do depoimento dos policiais militares que o indivíduo que viram correndo era TULIO, sendo que este trajava uma bermuda vermelha e estava sem camisa e tinha o cabelo baixo. Ademais, afirmam ainda que a residência onde o material entorpecente fora apreendido não possuía porta dos fundos, e o quintal da residència estava cercado por policiais militares, dessa forma não havia outro local para empreender fuga a não ser pela porta da frente, o que os policiais teriam visto caso tivesse acontecido.

Relatam ainda que o único local de fuga seria pelo muro que TULIO pulou, não sendo possível pular para o outro lado e que não houve tempo hábil para ser possível que outra pessoa tivesse pulado no quintal e se evadido, devido às circunstâncias do muro.

Assim, verifica-se que pelas circunstâncias em que foram flagrados, pela expressiva quantidade de droga apreendida, os denunciados se associaram para praticar o tráfico de drogas, restando autoria e materialidade consubstanciadas no BU de fls. 04/09, auto de apreensão à fls. 25, auto de constatação (...).

Nesse cenário, os recorrentes foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06. O recorrente TÚLIO ainda foi condenado incurso no artigo 29 da Lei n. 9.605/98.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso interposto.

A defesa de TÚLIO LEITE LOPES sustenta, inicialmente, a nulidade do feito em razão das provas obtidas mediante violação de domicílio.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

Infere-se dos autos que os policiais militares estavam em patrulhamento preventivo, quando verificaram um indivíduo empreendendo fuga, pulando o muro, ao avistar a guarnição.

Ato contínuo, os policiais adentraram por um portão aberto em que ficou constatado que se tratava de um terreno com inúmeras residências.

Nesse contexto, os recorrentes saíram de uma das residências, e os policiais militares, ao sentirem um forte odor de droga, realizaram o ingresso no local.

Portanto, é possível evidenciar a existência de justa causa na residência, sendo descabida, portanto, a tese de nulidade do feito em razão das provas obtidas por meio ilícito, devido aos depoimentos coesos dos policiais militares que participaram da diligência, sendo válidas as provas apreendidas que ensejaram nas respectivas condenação.

Prosseguindo.

Ambas as defesas requerem a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo formulário da cadeia de custódia, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e pelo laudo químico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e, em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas, arma, munições e balança de precisão e dinheiro.

A testemunha PMES Ramon da Silva Souza relatou, em juízo, que estava em patrulhamento preventivo, quando um indivíduo empreendeu fuga, pulando o muro. Ao adentrarem no quintal, em razão do portão estar aberto, observaram diversas kitnet, sendo uma com a porta também aberta, saindo os recorrentes.

Disse, ainda, que sentiu ainda do lado de fora um forte adoro de maconha, tendo ingressado na residência, que gerou a apreensão de drogas, da arma, das munições e a prisão em flagrante dos recorrentes.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Thiago Alves Braz.

Em interrogatório judicial, o recorrente Ruan Cyrilo Ferreira disse que um indivíduo desconhecido entrou na residência do recorrente Túlio e dispensou a sacola com as drogas embaixo da pia da cozinha.

Do mesmo modo, em interrogatório judicial, o recorrente Túlio Leite Lopes disse que um indivíduo entrou em sua Kitnet, armado.

Confirmou, ainda, o recorrente, que estava no local dos fatos com o LUAN, corréu, também ora recorrente.

A despeito da negativa de tráfico de drogas pelos recorrentes, verifico que os depoimentos prestados pelos policiais militares, que participaram da ocorrência que culminou na apreensão das drogas, da arma de fogo, das munições, da balança de precisão, do material para embalo e nas respectivas prisões em flagrante, são firmes e detalhados, revelando a prática da traficância pelos recorrentes.

Por sua vez, a tese sustentada pelos recorrentes, em interrogatório judicial, de que o indivíduo que era perseguido pela polícia militar teria entrado na casa de um deles (recorrente Túlio) e deixado a droga, o material relativo à traficância e a arma de fogo, não se revela crível, em especial, porque esses materiais foram encontrados embaixo da pia da cozinha, não havendo tempo hábil para que ele entrasse e saísse na residência sem ser capturado, sendo descabida, portanto, a tese absolutória.

PROCESSO DOSIMÉTRICO:

RECORRENTE TÚLIO LEITE LOPES:

Subsidiariamente, a defesa do recorrente TÚLIO LEITE LOPES pretende o redimensionamento da pena-base, para que seja fixado no mínimo legal, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, a alteração do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O magistrado de origem fixou a pena-base em 08 anos de reclusão, tendo em vista a reprovabilidade acentuada da conduta e a quantidade/variedade das drogas.

De fato, a prática do tráfico de drogas em concurso de pessoas, além da expressiva quantidade de drogas (44 porções de maconha, pesando cerca de 198,4 gramas, e 01 porção de cocaína, pesando aproximadamente 18,5 gramas) autoriza a exasperação da pena-base nos exatos termos da sentença.

Nesse sentido, vide: STJ. AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.

A defesa pugna, também, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Do mesmo modo, agiu com acerto o magistrado de origem, pois afastou a benesse de forma fundamentada, consoante se depreende do excerto abaixo:

Noutro giro, não há como reconhecer, no caso em comento, a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas era praticado com o aparato do emprego de arma de fogo e balança de precisão, tendo sido apreendidos, ainda, dinheiro fracionado e sacolas de chup-chup, (...).

Mantida a pena em seus exatos termos, revelam-se descabidas as teses da defesa do respectivo recorrente quanto a alteração do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

RECORRENTE RUAN CYRILO FERREIRA:

Por sua vez, a defesa do recorrente RUAN CYRILO FERREIRA postula, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o redutor do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a isenção de custas processuais.

Conforme já evidenciado na análise do processo dosimétrico do recorrente TÚLIO LEITE LOPES, a pena basilar foi exasperada com fundamentação idônea.

Da mesma forma, o recorrente não faz jus ao redutor do tráfico privilegiado, pois a empreitada criminosa era praticada com emprego de arma de fogo e material para traficância.

Assim, a manutenção da pena nos exatos termos da sentença objurgada também afasta a possibilidade de imposição de regime inicial mais brando ou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No que se refere ao pleito de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

O Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas respectivas defesas.

É como voto.